Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EXTORSÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO.
1. Conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça e do STJ, o Juízo competente pode ratificar, ainda que de forma implícita, os atos processuais e decisórios praticados anteriormente pelo Juízo declarado incompetente.
2. O reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo pela parte.
3. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus só é admissível em caráter excepcional, quando se verificar a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano que não demandem dilação probatória.
4. Sendo possível se extrair, dos elementos de prova até então coligidos, a materialidade do delito, bem assim suficientes indícios de autoria e, ainda, descrevendo a denúncia os fatos criminosos, em tese, praticados pelo paciente, com todas as suas circunstâncias pertinentes, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, indefere-se o pleito de trancamento da ação penal.
5. Ordem denegada.